Tribunal: TJDFT
Processo: 0751519-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751519-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA - ME, CHARLEY DELALIBERA DOURADO, ELIANA ROSA DELALIBERA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada de urgência interposto por PECISTA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS LTDA em face de IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA – ME E OUTROS ante decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica número 0723271-38.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de instauração do feito, nos seguintes termos (ID 176793540 na origem): Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por PECISTA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA. em face dos sócios CHARLEY DELALIBERA DOURADO e ELIANA ROSA DELALIBERA, partes individualizadas nos autos. Em sede de cumprimento de sentença, o exequente pleiteia o pagamento do valor referente à condenação imposta à executada IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA - ME, do montante no valor atualizado de R$ 2.807,11, segundo último valor indicado. Consoante a petição ID. 144378204, o exequente destaca que foram esgotadas todas as possibilidades jurídicas e legais à disposição da exequente para satisfazer a dívida exequente, tendo sido infrutíferas todas as diligências intentadas via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, na tentativa de localização do paradeiro da empresa e de seus bens. Ressalta que a empresa devedora está inapta por omissões de declarações o que confirma a destinação indevida dos bens e faturamento em nome pessoal dos sócios ou de terceiros para que não sejam encontrados. Frisa que a sociedade apresenta-se em operação. Desde logo, apresenta pedido de desconsideração da personalidade jurídica por abuso da personalidade em razão de confusão patrimonial. Frisa que aludido quadro configuraria abuso da personalidade jurídica hábil a autorizar que diante da alegada ilicitude dos procedimentos adotados pelos sócios, por não ser a pessoa jurídica provida de patrimônio passível de suportar suas obrigações. Defende que os sócios devem ser responsabilizados. Por essa razão, requer a desconsideração da personalidade jurídica da requerida para que se atinjam bens dos sócios acima mencionados, a fim de saldar a dívida executada nos autos do cumprimento de sentença. Juntou documentos, dentre os quais o extrato do quadro societário que retrata a vinculação da ré com a sociedade executada, ID. 144378212 e 149475492 - 149475490. Decisão ID. 149936861 recebe o incidente e determina a citação. Em razão da não localização dos sócios, deferiu-se a citação por edital, ID. 163196925, a qual foi processada, nos termos do edital de ID. 163589928. Transcorrido o prazo para contestação sem manifestação, consoante certidão ID. 169800900, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que atuando pela Curadoria Especial, contestou por negativa geral, ID. 169839910. Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, não foram requeridas novas provas, ID. 170658804 - réu; ID. 172338760 - autor. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Trata o presente processo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 133 do CPC, através do qual a parte autora requer a desconsideração da personalidade jurídica a fim de alcançar o patrimônio dos sócios, CHARLEY DELALIBERA DOURADO e ELIANA ROSA DELALIBERA. É cediço que a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, pode ser dividida em duas teorias: teoria maior e menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito comercial, Vol. 2. São Paulo: Saraiva). A teoria maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. No mesmo passo, a confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria maior. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. Essa teoria, seja na vertente objetiva ou na subjetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico, nos termos 50 do Código Civil. Lao outro, a partir de premissas distintas, a incidência da desconsideração, com base na teoria menor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para essa, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e⁄ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista nenhuma prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. Desta feita, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente pelo Direito do Consumidor (artigo 28, § 5o do CDC). Nesse passo, da interpretação do § 5o desse artigo, extrai-se, expressamente, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica pela mera prova da insolvência das pessoas jurídicas, fato esse suficiente a causar "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". Não é outro o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: “(...) referido dispositivo consagra a Teoria Menor, e possibilita a desconsideração sempre que a "personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (Acórdão n.1008135, 20160020474908AGI patrimonial e de sócios, como foram frustradas na localização de bens penhoráveis.7. Agravo, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 161/167) Feito esses apontamentos, considerando que a resolução da lide principal deixou de conter ou aplicar as normas afetas ao microssistema do direito do consumidor, o qual se sustenta principalmente pelo CDC, aplica-se ao caso a regra geral inserta no Código Civil. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, sequer foram encontrados bens da empresa executada, mas não foi suficientemente provada a atual situação da empresa, se continua em atividade ou não. Ademais, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelos sócios. A propósito, colaciono recente precedente do Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369618, 07021284820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houve relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da "disregard doctrine" a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má-administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias. 3. Nos termos da teoria maior, consubstanciada no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação não comprovada de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial. 4. A Súmula no 435 do STJ se dirige apenas à execução fiscal, como prevê expressamente em seu texto, não sendo esta a hipótese dos autos. Precedente. 5. Não tendo sido comprovado por elementos de provas satisfatórios o aduzido desvio de personalidade ou a confusão patrimonial da empresa devedora, consoante art. 50 do Código Civil, incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica 6. Recurso desprovido (Acórdão 1743297, 07159625020238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acresço ainda, que cabia à parte exequente, responsável pelo pedido de desconsideração, fazer prova capaz de comprovar o abuso da personalidade alegado, sendo que os argumentos contidos na petição inicial, por si só, não são suficientes para que se descortine o véu da pessoa jurídica, sob pena de fragilizar a separação entre o patrimônio da empresa mal gerida e o de seus sócios. Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Traslade-se cópia desta decisão para o feito principal, no 0704590-88.2020.8.07.0007. Intimem-se. A Agravante alega em suas razões recursais que o caso envolve uma sentença condenatória em uma ação monitória de 2020, determinando o pagamento do valor de R$ 1.161,98 (mil, cento e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, bem como o pagamento das custas e honorários advocatícios, sendo que, após iniciada a fase de cumprimento de sentença, foram realizadas diversas diligências extrajudiciais e judiciais com o fito de penhorar bens aptos a saldar o débito exequendo, haja vista que não havia sinalização alguma no sentido de quitação voluntária da dívida. Informa que a 1a Agravada está inapta por omissões de declarações, demonstrando a destinação indevida dos bens e faturamento em nome. Além disso, a empresa não está mais constituída no local informado à Receita Federal, não se sabendo do paradeiro da pessoa jurídica, de modo que, como todas as medidas empreendidas de localização/constrição de bens restaram infrutíferas, ficou claro o emprego de esforços que objetivavam frustrar a execução em curso. Alega que foram realizados atos expropriatórios infrutíferos, pois a Agravada não possui valores em contas bancárias, não dispõe de bens passíveis de penhora e, não possui direitos creditórios, estando completamente inadimplente. Assim, a instauração do incidente é a única alternativa. Invoca entendimentos jurisprudenciais do TJDFT e STJ. A Agravante requer a concessão de tutela antecipada para a realização de arresto online via Sisbajud bloqueando-se, assim, valores disponíveis nas contas bancárias dos 2o e 3o Agravados, sócios da 1a Agravada. Alega que probabilidade do direito está demonstrada na verossimilhança da narrativa, bem como por meio de documentos idôneos evidenciando desvio de finalidade e, confusão/blindagem patrimonial. Afirma que o perigo da demora está presente no fato de as Agravadas se valerem de mecanismos que permitem rapidamente o esvaziamento de patrimônio/transferência de capital, de modo que a frustração da execução originária seja perpetuada. Requer, ainda, que sejam todas as publicações e intimações feitas em nome dos patronos André Puppin Macedo – OAB/DF 12.004 e, Alexandre Spezia – OAB/DF 20.555, sob pena de nulidade absoluta. A Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Recolhimento de custas de preparo (ID 54080021). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo, sendo que houve recolhimento de custas de preparo (ID 54080021). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque o pedido da Agravante se volta para a imediata realização de bloqueio, sendo que o pano de fundo que também precisa ser vencido e constituir, inclusive, objeto do presente agravo é a desconstituição da decisão que indeferiu o incidente propriamente dito. Assim, o primeiro olhar, a partir dos elementos trazidos pela Agravante diz respeito à deflagração (ou não) dos requisitos para que, em tese, possa prosseguir o incidente – que foi fulminado na origem – e secundariamente os pedidos de bloqueio em face dos demais Agravados. Importante ressaltar que o momento, de cognição sumária, diz respeito à apreciação de requisitos mínimos para se perceber se, em tese, consolida-se a possibilidade de instauração do incidente, para, daí então, proceder-se à análise quanto aos bloqueios pleiteados. Obiter dictum, sem enveredar pela apreciação meritória, a evasão ou não localização do devedor, como observado pelo juízo de origem, não ensejaria, em tese, a instauração de incidente, sendo necessário apurar o elemento volitivo, que é o propósito de desvio, confusão ou blindagem patrimonial. O feito demanda minimamente a verticalização no acervo documental trazido pela Agravante. Além disso, não há no feito maiores elementos que evidenciem risco concreto, pois afora o argumento de elisão obrigacional, que já é a situação atual, a Agravante não demonstrou temeridade concreta que pudesse autorizar o bloqueio que, repita-se, depende da instauração do incidente. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são concretamente prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. DEFIRO o pedido para que sejam todas as publicações e intimações feitas em nome dos patronos André Puppin Macedo – OAB/DF 12.004 e, Alexandre Spezia – OAB/DF 20.555, ressalvando a sistemática do PJe. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023 18:16:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador